Tribunal: TJES
Processo: 5000244-43.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-43.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANI AMBROSIO DE ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000244-43.2024.8.08.0052

RECORRENTE:
JOSIANI AMBROSIO DE ARAUJO.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO BANANAL.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DANOS EM VEÍCULO ALEGADAMENTE CAUSADOS POR QUEBRA-MOLAS SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido danos materiais e morais após seu veículo ser danificado ao passar por um quebra-molas sem qualquer sinalização em uma estrada de terra sob responsabilidade do Município réu.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a omissão do Município e os danos sofridos.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual defende que o conjunto probatório (fotos e vídeos) é suficiente para demonstrar o nexo causal, ressaltando a negligência do Município em instalar um obstáculo perigoso e invisível na via.

4. A r. sentença não merece reparos. Para a configuração da responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, é imprescindível a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, embora a autora tenha demonstrado o dano em seu veículo e a existência de um quebra-molas não sinalizado, não produziu prova mínima de que o dano efetivamente decorreu da passagem pelo referido obstáculo. As fotografias e vídeos, por si sós, não comprovam a dinâmica do evento. A ausência de boletim de ocorrência, prova testemunhal ou qualquer outro elemento que estabeleça o liame causal entre a omissão do Município e o dano impede o reconhecimento do dever de indenizar. Correta, portanto, a decisão do juízo de origem, ante a ausência de comprovação do nexo causal.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)